Tribunal: TJES
Processo: 5003514-42.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003514-42.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: G4S INTERATIVA SERVICE LTDA.
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e nego provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003514-42.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: G4S INTERATIVA SERVICE LTDA.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por
GS Interativa Service Ltda.
em face da
respeitável decisão
id 1385504 (p. 4-7), proferida nos autos da “ação civil pública em defesa da saúde e da probidade administrativa” proposta contra ela e contra
Fabiola Ferreira Pedrini, Mariana Soares Baratella, Joana D'Arc Barros de Jaegher
e
Neucimar Ferreira Fraga
pel
o Ministério Público Estadual
,
que recebeu a petição inicial em face de todos os réus.

Nas razões do recurso 1385196 (p. 1-24) alegou a agravante, em síntese, que: 1) não existe “justa causa para o ajuizamento da demanda” (p. 8); 2)
não há nennum indício que que ela "tenha interferido no procedimento licitatório ou que qualquer agente público tenha, deliberadamente, desclassificado outras concorrentes com o propósito específico" de favorecê-la (p. 10); 3) não se pode deduzir um conluio dela "com os demais demandados, sem qualquer lastro probatório e contra toda a evidência do certame” (p. 11); 4) “As exigências editalícias tomadas pelo Parquet como excessivas são, na verdade, imprescindíveis à consecução dos serviços contratados” (p. 13); 5) “No procedimento licitatório nº 13.643/2011, a qualificação econômico-financeira das empresas participantes, conforme no termo de referência e no edital (item nº 14.4), cinge-se aos limites da norma regente da espécie, e, de forma alguma, elide o caráter competitivo do certame” (p. 17); 6) “não há a necessária descrição em concreto de sua conduta” (p. 23).

Requereu o provimento do recurso para “
reformar a decisão objurgada e, consequentemente, REJEITAR a ação de responsabilidade por ato de improbidade administrativa, excluindo a Agravante do polo passivo da relação jurídica processual” (p. 24).

Conforme já esclarecido, a
decisão impugnada no recurso é de recebimento da petição inicial da ação de improbidade,
sem
determinação de medidas constritivas,
e foi proferida
em
15-06-2021
(
id 1385504, p. 7
),
antes, portanto, das alterações da Lei n. 8.429 de 02 de junho de 1992 (que dispõe sobre improbidade administrativa) efetivadas pela Lei n.
14.230, de 25 de outubro de 2021.

Malgrado
o novo texto legal
preveja
a adoção do procedimento
comum (art. 17),
não mais existindo a fase de
manifestação preliminar
do requerido
,
os atos
processuais praticados
antes da edição da Lei 14.230/2021 deve
m
ter a eficácia preservada
.
Assim é porque nos termos do art. 14, do Código de Processo Civil,
“A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”.

Em respeitável precedente didático o egrégio
Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou: “Não obstante as inovações trazidas à Lei de Improbidade Administrativa pela Lei Federal nº 14.230/2021, dentre elas a retirada do ordenamento jurídico da decisão que recebe a petição inicial, tratando-se de ato processual perfeito e proferido de forma consentânea às previsões normativas então vigentes, cabível a análise do recurso contra ele interposto. Em razão do princípio do
in dubio pro societate
, para o recebimento da inicial na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, basta a existência de indícios da prática dos atos previstos na Lei Federal n. 8.429/92, observado, ainda, o disposto no então vigente art. 17, § 8º, do mencionado diploma normativo” (AI 1766860-53.2021.8.13.0000; Décima Nona Câmara Cível; Relator Desembargador Versiani Penna; julgamento: 23-06-2022; DJEMG 30-06-2022).

Tenho, pois, que não ocorreu perda do objeto deste agravo de instrumento com o advento da chmada nova Lei de Improbidade Administrativa.

A cognição no plano vertical empreendida para o recebimento da ação de improbidade é do tipo sumária, não havendo possibilidade de realização de aprofundamento cognitivo sobre os fatos e os elementos de provas, sob pena de se proferir indevido julgamento antecipado do mérito.

A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “O recebimento da inicial da Ação de Improbidade Administrativa, sem qualquer cominação, mas mera determinação de citação, dispensa ampla e aprofundada fundamentação” (REsp n. 1.164.283/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 22-2-2011, data da publicação/fonte: DJe de 28-4-2011).

No caso, os fatos narrados na peça inaugural são graves e há fortes de prática de atos de improbidade administrativa. Por óbvio, que tais fatos deverão ser devidamente investigados na ampla via cognitiva proporcionada pela ação de improbidade que foi proposta pelo Ministério Público.

Na fase inaugural do procedimento da ação de improbidade, em matéria de recebimento da inicial, aplica-se o princípio
in dubio pro societate
. Assim, em caso de dúvida, a petição inicial deve ser recebida para proporcionar o desenvolvimento do procedimento de modo a viabilizar a produção de provas.

A propósito, já assentou o colendo Superior Tribunal de Justiça que “Na fase em que o processo se encontra, vigora o princípio
in dubio pro societate
, bastando a presença de elementos indiciários do cometimento do ilícito qualificado. Na dúvida, recebe-se a inicial. A rejeição depende da certeza quanto à não ocorrência da improbidade” (AREsp 1639103/MS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, data do julgamento: 08-06-2021, data da publicação/fonte: DJe 15-06-2021).

A legitimidade
ad causam
passiva, que constitui a pertinência subjetiva da ação, releva-se presente em desfavor da agravante, valendo lembrar que as condições da ação são aferidas
in status assertion
i
s
. Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça já esclareceu que para se investigar “a presença dessas condições da ação, segundo a teoria da asserção, a verificação se dá à luz das afirmações feitas pelo demandante em sua petição inicial, devendo o julgador considerar a relação jurídica deduzida em juízo
in statu assertioni
s
, ou seja, à vista daquilo que se afirmou” (AgInt no REsp 1711322/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, data do julglamento: 06-09-2018, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2018).

Na petição inicial da ação de improbidade, dentre diversas afirmações, foi mencionado que “a empresa Interativa Service Ltda. foi quem apresentou como proposta o maior valor global, tendo sido declarada vencedora em razão da desclassificação do certame de todas as outras 7 (sete) concorrentes” (id 1385201, p. 6). Foi afirmado ainda que “foi possível constatar a prática de ilicitude no processo licitatório na modalidade pregão eletrônico n. 054/2011, realizado no âmbito da Prefeitura de Vila Velha” (p. 8) e que resta “patente que o edital do processo licitatório na modalidade pregão em análise foi elaborado com exigências exageradas que beneficiaram um dos licitantes, ou seja, a empresa Interativa Service Ltda.” (p. 14).

De modo pontual, o agravado afirmou na petição inicial que “vislumbra-se facilmente que houve um direcionamento do certame para que a empresa Interativa Service Ltda. fosse a vencedora, vez que foram detectadas desclassificações infundadas, pautadas em excessos desnecessários e injustificáveis, que denotam a prática de fraude à licitação por parte dos responsáveis pelo pregão” (id 1385202, p. 2).

No documento id 1385318 (p. 61), oriundo do Tribunal de Contas, está expresso que “evidenciam-se graves irregularidades no procedimento licitatório aqui examinado, configurando a prática de ato de gestão ilegal e antieconômico com resultado danoso ao erário municipal” (p. 67).

No depoimento prestado na Promotoria de Justiça a senhora Fabíola Ferreira Pedrini Laiber, Pregoeira do procedimento licitatório apontado na ação de improbidade, afirmou que “se recorda que a empresa Interativa foi declarada vencedora no referido pregão; que... chamou a sua atenção o valor apresentado pela empresa que se sagrou vencedora, superior em quase R$500.000,00 (quinhentos mil reais); que a declarante chegou a conversar com a então Secretária de Saúde do Município, de nome Joana Jaegher, alertando para o valor da empresa que seria declarada vencedora; que a declarante chegou a sugerir a realização de nova licitação” (id 1385318, p. 79).

Demais, observei que a manifestação técnica do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, coligida no id 1385320 (p. 3-68), aponta diversas irregularidades no procedimento licitatório, as quais, por óbvio, deverão ser objeto de investigação na ação de improbidade.

Em síntese, existindo, como existem no caso indícios da prática de atos de improbidade previstos na Lei n. 8.429/1992, a ação deve ser admitida para que os fatos sejam melhor investigados e analisados em cognição exauriente.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003514-42.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: G4S INTERATIVA SERVICE LTDA.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DE AÇÃO DE IMPROBIDADE.

1. -
A cognição no plano vertical empreendida para o recebimento da ação de improbidade é do tipo sumária, não havendo possibilidade de realização de aprofundamento cognitivo
sobre
os fatos e
os
elementos de provas, sob pena de
se proferir
indevido julgamento antecipado do mérito.

2. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “O recebimento da inicial da Ação de Improbidade Administrativa, sem qualquer cominação, mas mera determinação de citação, dispensa ampla e aprofundada fundamentação” (REsp n. 1.164.283/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 22-2-2011, data da publicação/fonte: DJe de 28-4-2011).

3. - No caso, restou explicitado na decisão recorrida o porquê do recebimento da ação de improbidade administrativa em face da agravante, havendo elementos probatórios que justificam tal decisão.

4
. -
Agravo de instrumento desprovido.

V
istos
, r
elatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar provimento

ao
agravo de instrumento
,
nos termos do voto do
r
elator.

Vitória-ES., de de .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.